Tribunal: TJSP
Processo: 2090588-53.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e decidida. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Apenas necessária observação. Embargos acolhidos parcialmente para constar observação, sem alteração do resultado.